Tribunal: TJMT
Processo: 1000069-76.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000069-76.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Área de Preservação Permanente]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICIA GASPAR NOBREGA - CPF: 488.817.321-49 (ADVOGADO), JOSE DAVID MEIRA DOS SANTOS - CPF: 076.882.969-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESOCUPAÇÃO DE ÁREA VERDE – LIMINAR CONCEDIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As áreas verdes, assim como os parques e jardins, são elemento urbanístico, não mais destinados apenas a ornamentação urbana, mas como uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa e recuperação do meio ambiente em face da degradação de agentes poluidores.

2 - Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de instrumento interposto por
José David Meira dos Santos
, em face da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública, onde o Juízo Singular deferiu a medida liminar pleiteada pelo Município de Cuiabá, para determinar a desocupação do agravante da “área verde” do Loteamento Parque Cuiabá, nesta capital.

Sustenta o agravante que é residente no Loteamento Parque Cuiabá há mais de 30 (trinta) anos e que sua residência faz divisa com a “área verde” do Loteamento. Informa que, durante anos, buscou junto às autoridades públicas solução para o espaço, não obtendo, por sua vez, nenhuma resposta e, ainda, permanecendo a “área verde” em total abandono.

Alega que na área abandonada a população passou a jogar lixo, entulhos, transformando-a em um “lixão”, o que atraía animais peçonhentos, insetos e mau cheiro, colocando em risco a saúde e integridade física dos moradores dos arredores.

Com isso, argumenta que a “área verde” passou a ser um terreno baldio, abandonado, com mato alto, sem cuidados de limpeza e conservação, que trazia risco à população e, em razão do risco que suas famílias vinham correndo, e diante da inércia do Poder Público, o agravante e os demais requeridos resolveram limpar e cuidar dessa área, que estava definitivamente abandonada.

Desse modo, realizaram a limpeza do local, plantaram grama e árvores frutíferas, e vem, até os dias de hoje, mantendo-o limpo e conservado, quando, então, passaram a exercer a posse mansa, pacífica e de boa-fé, com a finalidade de manutenção.

Com esses argumentos, requereu a concessão da medida liminar, para que fosse suspensa a decisão de desocupação da área. E, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido liminar, no entanto, foi negado pelo douto Relator que me antecedeu no feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 14078).

A parte agravada deixou o prazo transcorrer, sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id n. 62627).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id n. 84698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Na origem, o Município de Cuiabá propôs ação civil pública em face do agravante e de outros, objetivando a desocupação da área pública ocupada indevidamente, localizada no loteamento Parque Cuiabá, nesta Capital, com a consequente retirada de cercas e demolição e remoção das construções existentes.

O Juiz Singular concedeu o pedido liminar - objeto deste agravo, fundamentando, em síntese, que:

“[...]
o
s documentos que acompanham a inicial, demonstram a boa aparência do direito e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada à imediata desocupação da área pública descrita na inicial.

A relevância do fundamento do pedido restou demonstrada de forma satisfatória, notadamente pelas notificações às fls. 22/25 e pelos autos de infração às fls. 28/31 que apontam a alegada ocupação irregular de área pública.

Frise-se que o comportamento dos requeridos indica nítida disposição negativa frente aos preceitos legais municipais que vedam a utilização de área pública por particular sem autorização e em proveito próprio.

Por sua vez,
está patente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (¬periculum in mora) se a medida não for concedida nesse momento, pois os documentos juntados, reforçam que a área pública está sendo utilizada de forma irregular e em benefício próprio dos requeridos
.

Além disso,
deve-se evitar que esses atos se protraiam no tempo, o que poderá acarretar não só prejuízos ambientais, mas ao próprio particular/invasor, que depois se vê onerado e privado das edificações realizadas no local, tendo que delas se desfazer, sem direito a indenização, o que também é suficiente para se configurar o periculum in mora
.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada, com fundamento no art. 12 da Lei n. 7.347/85, para determinar desocupação dos requeridos da área apontada pelo requerente na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
[...] (destaquei)

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Assim, das razões do recurso, em cotejo com os elementos do feito, incluindo o conjunto probante, em que pese as bem pontuadas argumentações do agravante, constata-se que o Juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao conceder a liminar pleiteada pelo Município de Cuiabá, no sentido de suspender as atividades desenvolvidas no citado local, bem como a sua desocupação, pois ao fazê-lo privilegiou os interesses da coisa pública e os direitos da coletividade.

Do quadro fático dos autos, verifica-se que o local em questão consiste em uma área verde e evidentemente pertence ao Município de Cuiabá, consoante se depreende dos documentos de fls. 67/77-TJ/PJe. Logo, tem-se que o agravante foi responsável por ocupar irregularmente a área verde em questão, tendo realizado edificações no local, o que evidencia que ele e os demais requeridos estavam utilização de bem público como se fosse propriedade privada.

Como é cediço, as áreas verdes municipais são criadas em decorrência da exigência existente na Lei Federal n° 6.766/79 que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, sendo que estas consistem em elementos urbanísticos não só de ornamentação urbana, mas também como uma necessidade higiênica, de recreação, de defesa e de recuperação do meio ambiente.

Nesse contexto, são espaços de domínio público, que desempenham função ecológica e paisagística, propiciando a melhoria da qualidade ambiental, funcional e estética da cidade, dotadas de vegetação e espaços livres de impermeabilização, e estão inseridas nos “espaços livres” dos loteamentos, de acordo com o art. 4o, I da Lei no 6.766/79,
in verbis
:

Art. 4o - Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

I -
as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem
.

As áreas verdes também revelam uma política de proteção florestal tendo como objetivo manter e preservar espaços verdes nas cidades. A função destas áreas é assim descrita por José Afonso da Silva:

A cidade industrial moderna, com seu cortejo de problemas, colocou a exigência de áreas verdes, parques e jardins como elemento urbanístico, não mais destinados apenas a ornamentação urbana, mas como uma necessidade higiênica, de recreação e até de defesa e recuperação do meio ambiente em face da degradação de agentes poluidores
. [...](SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2008. p. 277) (destaquei)

Daí a grande preocupação do direito urbanístico com a criação e preservação das áreas verdes urbanas, que se tornaram elementos urbanísticos vitais. Nessa linha de raciocínio, a Lei no 6.766/79, em seu artigo 17, assim dispõe sobre a impossibilidade da alteração da destinação das áreas verdes e institucionais:

Art. 17.
Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo, não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador
, desde a aprovação do loteamento, salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso, observadas as exigências do art. 23 desta Lei.

A mesma lei, em seu artigo 22, determina que esses bens passem a integrar o domínio do Município e, no artigo 4o, determina requisitos básicos a serem observados no loteamento, inclusive indicando percentual mínimo da área a ser destinada ao uso comum, o que demonstra a impossibilidade jurídica de se alterar a destinação dessas áreas, mesmo que para assegurar o direito à moradia.

Verifica-se, pois, que
a área em questão pertence ao domínio público, conforme admitido pelo próprio agravante e, desta forma, por trata-se de área de domínio público, a ocupação constitui mera detenção, de natureza precária, motivo pelo qual não é possível a invocação dos direitos inerentes à posse, já que não enseja proteção contra o ente público. Aliás, a mesma conclusão do Juízo
a quo.

Pela natureza especial do domínio que o poder público exerce sobre seus bens, o exercício de sua posse deve ser presumido, em decorrência de sua própria autoridade, que é exercida de forma permanente, não necessitando de nenhum ato de efetiva utilização ou proteção sobre tais bens.

Sobre o regime especial aplicável ao domínio público, extremamente esclarecedoras são as lições do renomado administrativista HELY LOPES MEIRELLES,
in verbis
:

"O domínio patrimonial do Estado sobre os seus bens é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública, sujeito a um regime administrativo especial. (...omissis...)
Todo bem público fica sujeito ao regime administrativo pertinente ao seu uso, conservação ou alienação. Embora utilizados coletivamente pelo povo ou individualmente por alguns usuários, cabem sempre ao Poder Público a administração e proteção de seus bens, podendo valer-se os meios judiciais comuns e especiais para garantia da propriedade e defesa da posse
."(in Direito Administrativo Brasileiro, 19a Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 1994, p. 429 e 434).
(destaquei)

A propósito, não destoa o entendimento da jurisprudência,
in verbis
:

“MANUTENÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA, ADMINISTRADA PELA “TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA”. INADMISSIBILIDADE DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. –
A ocupação de bem público não passa de simples detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. – Não induzem posse os atos de mera tolerância
(art. 497 do Código Civil/1916). Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 489732 DF 2002/0156851-2, Relator: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 05/05/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/06/2006 p. 310) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – CIVIL – POSSESSÓRIA –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – PARTICULAR QUE DETINHA IMÓVEL POR MERA TOLERÂNCIA DA MUNICIPALIDADE – POSSE PRECÁRIA CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA
(...)” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (Apelação Cível n. 2004.037545-9, de Barra Velha, Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato, j. em 27-7-2012). (destaquei)

Outrossim, não há que se falar em convalidação da posse, mesmo em função da alegada ocupação prolongada. Sobrepõe-se que a posse dos bens que não podem ser usucapidos, não tem eficácia, pois a ocupação de imóvel público caracteriza, como dito, apenas mera detenção.

Desta feita, tem-se como primordial a manutenção da decisão recorrida, para evitar a continuidade da ocupação de área verde, sabidamente pública, bem como das ações lesivas ao meio ambiente, de forma que
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020